Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001214-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (AGRAVANTE), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (AGRAVADO), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO - CPF: 081.419.238-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA LOPES ROSSANI PRESOTTO - CPF: 138.273.818-86 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001214-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS APARECIDO DE AGUIAR

AGRAVADO: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

O critério a ser observado para a fixação dos ônus sucumbenciais é aquele disposto no §2o, do art. 85, do CPC, de maneira que entendo por fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico obtido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001214-31.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS APARECIDO DE AGUIAR

AGRAVADO: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MARCOS APARECIDO DE AGUIAR
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0005358-35.2011.811.0015, ajuizada por
LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA.
, acolheu a exceção de pré-executividade, e reconheceu a ilegitimidade passiva de Angonese & Cia Ltda., Vanderlei Angonese e Rute Nunes Faias, extinguindo o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação a eles. Por consequência, condenou o excepto/exequente ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC (ID 31830988).

Irresignado, o advogado da parte excipiente apresenta este recurso, aduzindo que o juízo de origem fixou honorários advocatícios em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sem observar, contudo, o disposto no art. 85, §2o, do CPC, que impõe o arbitramento dos honorários no percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão nesse ponto, retificando-se os honorários para no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Embora intimado, o agravo deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 35925481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001214-31.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, embora o juízo de origem tenha acolhido a exceção de pré-executividade, reconhecendo o dever da excepto/agravado arcar com o ônus da sucumbência, fixou-o de modo diverso daquele disposto na norma processual legal.

Com efeito, na hipótese, o juízo singular entendeu por fixar a verba sucumbencial em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

No entanto, o critério a ser observado para a fixação dos ônus sucumbenciais é aquele disposto no §2o, do art. 85, do CPC, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...].

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Ou seja, da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]. 3.
Não se tratando de causa com valor inestimável ou de irrisório proveito econômico,
incide na fixação dos honorários sucumbenciais a regra do art. 85, §2o, do CPC
.
(TJMT - Ap 63593/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017).

No caso dos autos, não há condenação, de modo que os honorários devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtido que, na hipótese, coincide com o valor dado à causa, na importância de R$ 373.267,17 (trezentos e setenta e sete mil duzentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos) (ID 31830982).

Nesse contexto, entendo por fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para majorar a verba sucumbencial para o percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020